Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE RUBRICAS NÃO RECONHECIDAS NA FATURA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO REQUERENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ABSTENÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por Sóstenes Benjamim de Sousa contra a TIM S.A. para fins de devolução em dobro dos valores cobrados (e pagos) em sua conta telefônica por serviços não contratados/prestados nos meses de março de 2021 a janeiro de 2022, à interrupção das cobranças indevidas e à reparação por danos extrapatrimoniais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos (não reconhecidos os danos extrapatrimoniais). Recurso inominado interposto pelo requerido.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que foram inseridas nas faturas telefônicas do requerente rubricas de “serviços eventuais”, sem demonstração da contratação ou especificação de quais foram os serviços supostamente contratados e utilizados (id 42686227).
IV. As genéricas alegações acerca da legitimidade dos valores cobrados a maior não merecem prosperar, porquanto ausente a efetiva comprovação de que foram utilizados serviços além daqueles contratados inicialmente, o que respaldaria eventual incremento no valor das faturas. Entrementes, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia não conferem o valor probatório pretendido. Precedente do TJDFT: Quarta Turma Cível, acórdão no 830328.
V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas de março de 2021 a janeiro de 2022 e durante a instrução processual, tudo a fundamentar a condenação da requerida na obrigação de se abster de efetuar a cobrança dos serviços mensais lançados a maior.
VI. Por sua vez, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não sucedeu nos presentes autos. Devida, portanto, a devolução em dobro das despesas suportadas pela requerente (pagamento dos débitos referentes aos lançamentos de “serviços eventuais” na conta telefônica), à míngua de comprovação de engano justificável.
VII. Configurada a defeituosa prestação de serviço (cobrança indevida) e os danos dela decorrentes, irreparável o dever indenizatório imposto à recorrente na sentença (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).